Tribunal: TJMT
Processo: 1022856-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1022856-60.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ANDRE DURAN JULIANI - CPF: 006.987.291-02 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO – DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – ORDEM DE REPETIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR – TERMO INICIAL DA DEVOLUÇÃO – AJUIZAMENTO DA DEMANDA QUE CONCEDEU A ORDEM – ARTIGO 14, § 4.o, DA LEI
12.016/2009
– OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – ORDEM CONCEDIDA.

1- Em Ação Mandamental anterior, o Órgão julgador, considerando que

"A determinação de restituição dos valores eventualmente já descontados é decorrência lógica do acatamento do pedido"
(AgInt no AgInt no REsp 1.321.804/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017), tendo em vista que
foi reconhecida a de ilegalidade dos descontos dos valores a título de restituição dos auxílios, determinou a restituição ao servidor, com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada mês descontado.

2- Nos termos do artigo 14, § 4.o, da Lei 12.016/2009, o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. No caso concreto, após a concessão da ordem mandamental na ação anterior, o Impetrante solicitou a restituição dos valores descontados; todavia, negou-se o pagamento do auxílio-alimentação no período desde a impetração daquele
writ
, pois a administração considerou como data inicial, a da intimação do acórdão do Mandado de Segurança acima referido e não a data da sua impetração.

3- Ordem
concedida com a determinação de pagamento dos valores relativos ao auxílio-saúde, devidos no período que vai desde a impetração do Mandado de Segurança anterior (janeiro de 2020), até o efetivo restabelecimento do pagamento, ocorrido em agosto de 2020.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1022856-60.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
Impetrado
André Duran Julian
, em virtude de ato acoimado de ilegal praticado pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça
e pelo
Coordenador de Recursos Humanos deste Sodalício.

De acordo com o Autor, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000492-94.2020.8.11.0000, impetrado anteriormente, foi reconhecida a ilegalidade da exigência de restituição dos valores recebidos a título de auxílio saúde e creche, pelo período em que estava cedido ao Ministério Público.

Afirma que, embora a administração tenha deixado de realizar novos descontos, bem como tenha restituído os valores decotados de seu rendimento e restabelecido o auxílio saúde; recusa-se em pagar o valor do auxílio-saúde, desde o seu retorno aos quadros do Tribunal de Justiça.

Argumenta que as autoridades impetradas se negam a efetiuar o pagamento do “auxílio-alimentação” no período desde a impetração do
mandamus
n.o 1000492-94.2020.8.11.0000 até a publicação do Acórdão ali proferido.

Assim, em resumo, esclarece que o ato inquinado de ilegal consiste na indevida recusa no pagamento de valores devidos a título de auxílio-saúde, desde o seu retorno à atividade no âmbito deste Poder Judiciário, até o efetivo restabelecimento do pagamento, que ocorreu por força da ordem emanada no Mandado de Segurança impetrado em janeiro de 2020 (n.o 1000492-94.2020.8.11.0000).

Com esses fundamentos, pugna pela concessão da ordem, a fim de que seja determinada às autoridades Impetradas que paguem os valores relativos ao auxílio-saúde, devidos no período que vai da impetração do Mandado de Segurança n.o 1000492-94.2020.8.11.0000, distribuído em janeiro de 2020, até o efetivo restabelecimento do pagamento, ocorrido em agosto de 2020.

A liminar foi indeferida, por força do que determina o artigo 7.o, inciso III, § 2.o, da Lei 12.016/2009 (Id. 65853495).

Nas informações, o Senhor Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça, esclarece que
o Núcleo de Benefícios deste Poder Judiciário aprovou a inscrição do servidor para voltar a receber o benefício do auxílio saúde em 09/06/2020, de modo que o Impetrante voltou a ser contemplado com o pagamento da referida benesse na folha de pagamento de julho/2020, com efeitos retroativos a junho/2020.

Informa que a retomada do pagamento do valor devido a título de auxílio-saúde obedeceu ao disposto no artigo 7o, § 3.o, da Resolução n. 03/2015/TP, segundo o qual
“o restabelecimento do benefício será feito de forma prospectiva a contar da data da regularização”
e, ao final, pugna pela denegação da ordem mandamental.

O Estado de Mato Grosso suscita a inadequação da via eleita, por ausência de direito liquido e certo, ante as dúvidas que emanam do caso.

Afirma que não há suporte fático apto para comprovar a alegação de que o Impetrante ostenta direito liquido e certo a ser amparado por esta vai mandamental e, de conseguinte, requer a denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, opinou pela concessão da ordem, conforme se extrai do parecer da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 75748967).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021